Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE DESCOMPASSO ENTRE A OFERTA E O CONTRATO CELEBRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, III, e 1.010, II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. À falta de prova consistente de que o contrato de compra e venda de veículo automotor não refletiu a oferta do fornecedor, deve ser mantida a improcedência dos pedidos de readequação contratual e indenização por danos morais e materiais, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.